Tribunal: CARF
Processo: 10530.900174/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.900174/2013-62
ACÓRDÃO
3302-014.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVIPAL NORDESTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota
uma abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro
lado, tal abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de
abarcar todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade
da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente
responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda,
ainda que este elemento não entre em contato direto com os bens
produzidos, atendidas as demais exigências legais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário. Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José
Schini Nortbiatto, por motivo justificado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.363, de 19 de abril de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10530.900167/2013-61, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
José Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente). Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini Nortbiatto, por
motivo justificado.

Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900174/2013-62
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
R$ 69.088,56, referente ao PIS não-cumulativo/Exportação do quarto trimestre de 2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade feita pela contribuinte,
recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
VINCULAÇÃO DE PROCESSOS SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final. Não há previsão para sobrestar um processo em função de outro. Já
julgados os outros processos e julgados em conjunto os demais processos
restantes, resta esvaziada a questão para estes.
GLOSA DOS CRÉDITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Só podem ser apurados créditos de insumos na modalidade não cumulativa da
contribuição, quando houver compra de pessoa jurídica nacional e utilização em
processo produtivo. Quando comprovado que o negócio jurídico não foi realizado
com a pessoa jurídica que aproveita os créditos, ou que a compra e a
industrialização existem apenas formalmente, de forma dissociada da realidade
fática, deve ser feita a glosa integral dos créditos aproveitados indevidamente
como insumos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Do valor do PIS ou da Cofins, apurados segundo o regime da nãocumulatividade, a
pessoa jurídica somente poderá descontar os créditos listados na legislação de
regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900174/2013-62
3
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração das
contribuições não-cumulativas, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas,
aplicados ou consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. As despesas com embalagens de transporte, pallets,
serviços de repaletização, alimentos para consumo, tintas para carimbo e outras
relacionadas não podem ser consideradas insumo na fabricação/produção de
bens destinados à venda.
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação aos arts. 3os das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não mais se poderão apurar créditos
decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção
ou fabricação de produtos destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação,
guardando
os
elementos
necessários ou,
pelo
menos,
possibilitando a segregação dos dispêndios, se for o caso.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO
BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete
na aquisição. Esse deve ser permitido apenas quando o bem adquirido for passível
de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados do(a) PIS/PASEP apurado(a) em regime não-cumulativo,
porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se
enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas
naqueles dispositivos legais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Na sistemática não-cumulativa das contribuições, a pessoa jurídica poderá
descontar créditos referentes a locação de prédios, máquinas e equipamentos,
desde que utilizados nas atividades da empresa e devidamente comprovados, por
contratos, comprovantes de pagamentos ou outra documentação compatível.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Para os anos-calendários de 2008 e 2009, o percentual de 60% aplicável sobre a
alíquota prevista da contribuição será utilizado apenas para os insumos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516.10, e
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900174/2013-62
4
as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e
15.18 adquiridos de pessoa física ou das pessoas jurídicas indicadas nos arts. 8o e
9o da Lei 10.925/2004, aplicando-se o percentual de 35% para os demais
produtos, com exceção de soja e seus derivados que possuía percentual específico
de 50%.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima transcrita, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, em que repetiu as alegações contidas na manifestação de inconformidade e adicionou
informações complementares acerca de determinados bens, custos e despesas que considerou
como insumos para fins de creditamento de PIS/PASEP.
O julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de origem efetuasse
a liquidação dos acórdãos no 3301-002.999 e no 9303-006,107, proferidos no processo
10983,721188/2013-93, visando determinar os reflexos de referidas decisões no presente pedido
de ressarcimento.
Cumprida a diligência o processo retornou ao CARF para julgamento, com a
informação em despacho de que a liquidação já teria ocorrido.
O julgamento foi convertido em diligência novamente, para que fosse aclaradas as
seguintes dúvidas:
Decidido definitivamente o processo relacionados aos pedido de ressarcimento de
crédito, promova a autoridade fiscal a juntada de cópias da decisão definitiva, da
planilha de apuração mencionada no despacho de efls. (...), além de realizar a
apuração e análise dos reflexos da decisão no presente processo, realizando
relatório conclusivo, encaminhando em seguida o processo ao CARF para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme se verifica do relato acima, o julgamento restou convertido em
diligência, por entender a estreita ligação e reflexo do processo no
10983.721188/2013-93 com o presente processo, restou decidido a conversão do
julgamento em diligência para que se efetua-se a liquidação dos acórdãos 3301-
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900174/2013-62
5
002.999 e no 9303-006.107, proferidos no processo mencionado, de modo a
refletir as decisões nos montantes objeto dos pedidos de ressarcimento.
Devidamente realizada a diligência, o processo retornou para julgamento, com a
juntada das cópias dos julgamentos do processo acima, acompanhado ainda de
relatório conclusivo das análises realizadas no procedimento.
Destaco a seguir as conclusões trazidas pelo relatório de e-fls. 4857/4861, com as
seguintes indicações:
No caso dos autos, relativo ao 4o trimestre de 2008, a planilha “VALORES PARA
LANÇAMENTO” ficou reconstituída conforme demonstrado na tabela abaixo, após
a execução dos acórdãos:

Como se percebe da tabela acima, os saldos de crédito apurados nas competências
outubro e novembro (representados pelo sinal negativo na coluna “Valor para
lançamento”) foram utilizados para o desconto do débito de PIS/Pasep apurado na
competência dezembro, restando ainda, neste mês, o saldo devedor de R$
244.627,66.
Desta forma, após os ajustes determinados, permanece a ausência de saldo de
crédito da contribuição ao PIS/Pasep, referente ao 4o trimestre de 2008, para ser
utilizado em PER, tanto para crédito relativo ao mercado interno quanto
exportação.
Em observância ao disposto pelo artigo 35, Parágrafo único, do Decreto n.o 7.574,
de 29/09/2011, dá-se ciência desta informação fiscal ao sujeito passivo e concede-
se o prazo de trinta dias para eventual manifestação.
Como se percebe das conclusões acima, não há saldo de crédito a ser utilizado,
motivo pelo qual o pleito da contribuinte recorrente deve ser afastado.
Desta forma, por todo o exposto voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900174/2013-62
6

Fl. 4970
DF CARF MF
Original